Tribunal: TJDFT
Processo: 0718157-50.2024.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0718157-50.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: PEDRO HENRIQUE DA SILVA MADEIRA, MARCOS NATHAN ARAUJO FERREIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO 1. Indefiro a restituição dos autos à origem (ID no 72901014) para que sejam apresentadas as razões da apelação, diante do princípio da unicidade que rege a Defensoria Pública (LC no 80/1994; LC 980/2020 e EC no 69/2012). Os autos foram encaminhados ao Tribunal, o que conduz ao entendimento de que as razões recursais seriam apresentadas na Segunda Instância. As questões administrativas de divisão de atribuições da Defensoria Pública devem ser solucionadas no âmbito interno e não no processo penal. Se a Defensoria Pública julgar cabível, internamente, que a oferta das razões recursais deve ser feita pelo mesmo Defensor que subscreveu a interposição do recurso, poderá resolver a questão sem vista processual do Relator à origem. O processo judicial eletrônico viabiliza essa solução, cabendo a ordem para cumprir esse comando ao Defensor Geral ou a quem detiver essa atribuição, e não ao Relator do recurso, que não deve interferir na administração da Defensoria Pública. 2. A situação jurídica da Defensoria Pública não se confunde com a do Ministério Público, em que a Procuradoria de Justiça não substitui a Promotoria de Justiça. Por essa razão, as contrarrazões do recurso arrazoado na Segunda Instância são oferecidas pela Promotoria de Justiça, cabendo à Procuradoria a análise e o parecer sobre o conjunto recursal nesta Instância. Por essa mesma razão é que o Ministério Público não tem a prerrogativa de arrazoar em Segunda Instância. A Defensoria, sim, a tem. 3. Encaminhe-se à Defensoria Pública para que sejam apresentadas as razões recursais de ambos os apelantes, Marcos Nathan Araújo Ferreira (ID no 72835086) e Pedro Henrique da Silva Madeira (ID no 72904275). 4. Após, remetam-se as razões ao Ministério Público de Primeira Instância para as respectivas contrarrazões. 5. Oportunamente, retornem-me os autos. 6. Publique-se. Brasília, DF, 16 de junho de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO